Tribunal: TJES
Processo: 5016720-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016720-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016720-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, em razão de contraindicação na fase de investigação social. O agravante sustenta que sua eliminação foi indevida, alegando inexistência de antecedentes criminais e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por omissão de informações relevantes, encontra respaldo na legislação e no edital do concurso; e (ii) analisar se a eliminação configura violação ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidatos em concurso público na fase de investigação social é admitida pela jurisprudência, desde que prevista em lei e no edital, especialmente para cargos de segurança pública, nos quais se exige idoneidade moral e conduta irrepreensível.

4. O artigo 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/78 estabelece a necessidade de aprovação na investigação social, com comprovação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900 (repercussão geral), firmou tese no sentido de que restrições para ingresso em concurso público devem estar previstas em lei, sendo possível a exigência de requisitos mais rigorosos para funções de segurança pública.

6. O edital do certame previa expressamente a possibilidade de eliminação do candidato por prestação de informações inverídicas ou inexatas na fase de investigação social, conforme item 20.4 do edital.

7. No caso concreto, a eliminação do agravante decorreu de sua omissão em informar fatos relevantes, como sua participação societária em empresa ativa e a existência de processos judiciais em que figura como parte.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reconhece que a omissão de informações relevantes na fase de investigação social justifica a eliminação do candidato do certame, não se limitando apenas à existência de antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Espírito Santo na fase de investigação social é legítima quando baseada na omissão de informações relevantes exigidas pelo edital.

2. O princípio da presunção de inocência não impede a Administração Pública de exigir idoneidade moral e comportamento irrepreensível para o ingresso em carreiras de segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.08.2009; STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 01.06.2020; STJ, RMS 62.509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2020; TJES, AI nº 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 17.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator de lavra do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 10503979), o agravante sustenta que deve ser reintegrado ao certame, pois sua eliminação na fase de investigação social deu-se de forma indevida. Para tanto, afirma que (i) inexiste em seu histórico eventos que configurem antecedentes criminais ou que desabonem sua conduta perante a sociedade.

Também aduz que (ii) o fato de possuir um boletim de ocorrência no qual figura como envolvido não pode impedir que acesse um cargo público, o que violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Por meio da decisão de ID 10535055, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 10981648.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o ora agravante,
PEDRO PEREIRA DA ROSA NUNES VISLON
, inscreveu-se no concurso público para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (QPMPC), regido pelo Edital nº 01/2022. O recorrente logrou êxito nas etapas preliminares do certame, vindo a ser considerado contraindicado na etapa referente à investigação social, sendo a decisão de inaptidão mantida após a interposição do correspondente recurso administrativo.

Para justificar a referida eliminação, a Comissão do Concurso Público consignou o seguinte:

Por ter sido constatado que o candidato informou dados inverídicos ou inexatos no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), em relação aos fatos descritos nos Boletins Unificados nº 38559257 e nº 38559668, ambos 09/02/2019 (em anexo), em que o candidato, no primeiro fato, estando visivelmente embriagado, se recusou a pagar a corrida e a taxa de limpeza do táxi por ter vomitado no carro, não havendo acordo entre as partes. Em seguida, no segundo fato, o candidato se envolveu em agressões mútuas com o taxista, sendo conduzido algemado até a delegacia.

Insta destacar que o candidato omitiu a participação societária na empresa MARKS BR BUSINESS COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA (MARK REPRESENTAÇÕES), registrada sob o CNPJ nº 32.166.848/0001-81, situação ATIVA, da qual detém 92% do capital social.

O candidato também omitiu o processo nº 0004808-70-2021.8.08.0048, da 1ª Vara Cível de Serra e o processo nº 0001487-65.2022.8.08.0024, da 2ª Vara Criminal de Vitória, no qual figura como vítima.

Diante do exposto, o candidato obter parecer de contraindicado na primeira fase da investigação social referente ao concurso para provimento de vagas ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C) - 2022/2ª Turma da Polícia Militar do Espírito Santo.

Sobre o referido ponto, cumpre registrar que a eliminação de candidato de concurso público decorrente da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Senão, vejamos o que dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

A propósito, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Na hipótese vertente, o edital do concurso, em seu item 20.4, estabelecia que
“A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”
.

Com efeito, verifica-se que o que justificou a eliminação do agravante foi a sua
omissão
em relação à prestação de informações referentes a aspectos de sua vida pregressa, e não por conta dos fatos propriamente ditos.

Merece destaque, ao meu sentir, o fato de o agravante nada ter dito a respeito de ser sócio administrador de empresa que, à época da inscrição definitiva, encontrava-se ativa.

Nesse ponto, é de se notar que havia campo específico no formulário referente à investigação social (ID 52020125) para que o candidato, no item A.33, informasse se figura como sócio, ou se possui ou já possuiu empresa, tendo o agravante respondido que não, muito embora ainda figurasse como sócio administrador de empresa ativa.

Em que pese o recorrente tenha afirmado, em seu recurso administrativo, que procedeu à baixa da pessoa jurídica na Junta Comercial, certo é que houve omissão a respeito da existência da referida empresa quando do preenchimento do mencionado formulário.

Neste tocante,
r
essalto que, como já me manifestei em situações anteriores, a omissão em prestar com clareza informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato. Cito, a título de ilustração, alguns acórdãos proferidos pela augusta Segunda Câmara Cível, em processos sob minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009524-68.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5010288-54.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes de Justiça Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; [...] (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
( AgRg no RMS 39.108/PE). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00146990720118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIOLAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO
– LICITUDE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RR - MS: 90016914520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

[...]
A omissão de informações em concurso público, durante a investigação social, em desconformidade com as regras contidas no edital é suficiente para a eliminação do candidato
– Precedentes do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10428159820218260053 SP 1042815-98.2021.8.26.0053, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

Firme em tais premissas, não vislumbro razões para me dissociar das conclusões firmadas na origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 18:44:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55261930012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.